Tribunal: STF
Processo: RE 427447
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPRESÁRIOS, AUTÔNOMOS E AVULSOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.
    2. O Tribunal de origem, mantendo o entendimento do Juízo, assentou a legitimidade da exigência de recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de autônomos, empresários e avulsos, articulando com a legislação de regência – Lei nº 9.876/99 –, ante fundamentos assim resumidos:
    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E AUTÔNOMOS. LEI NO 9.876/99. CONSTITUCIONALIDADE .
    1. A alteração feita na LC n° 84/96 pela Lei nº 9.876/99, no tocante à majoração de 5% na alíquota da contribuição sobre a remuneração paga a autônomos e administradores, é plenamente possível, pois o primeiro diploma legal foi recepcionado pela Emenda Constitucional n° 20/98 como lei ordinária, podendo o mesmo ser modificado por norma de igual hierarquia.
    2. Precedentes jurisprudenciais.
    3. Apelação improvida. 
    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, sedimentada no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas – artigo 1º, inciso I, da Lei Complementar 84/96 – , contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo neste rol as cooperativas. Confiram as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 22, III, DA LEI 8.212/1990, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.876/1999. TRIBUTO INSTITUÍDO COM FUNDAMENTO NO ART. 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A contribuição previdenciária prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 9.876/1999, foi instituída com amparo no art. 195, I, a, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998. Dessa forma, desnecessária a edição de lei complementar para viabilizar sua cobrança. 
    II – Agravo regimental improvido.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 582.759, Segunda Turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado em 4 de outubro de 2011). 
    Constitucional. Tributário. Previdenciário. Contribuições sociais. Empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar nº 84/96. Constitucionalidade. Imunidade tributária recíproca para impostos. Não incidência na hipótese. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido da constitucionalidade da contribuição social incidente sobre a remuneração ou retribuição paga ou creditada aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas, objeto do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 84/96, contribuição essa a cargo das empresas e pessoas jurídicas, incluindo nesse rol as cooperativas.
    2. A imunidade tributária, inclusive a recíproca, restringe-se aos impostos, não abrangendo as contribuições.
    3. A alegação referente à não incidência da referida contribuição, na hipótese dos autos, para os municípios, pelo fundamento de se tratar de ente público, não restou prequestionada, incidindo, na espécie, a Súmula nº 282 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido”.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 450.314, Primeira Turma, relator ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado em 11 de outubro de 2012). 
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Previdenciário. 3. Contribuições sociais: empresários, autônomos e avulsos. Lei Complementar 84/96. Constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.065.233, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes, com acórdão publicado em 14 de dezembro de 2017). 
    A par deste aspecto, o Supremo, no exame da ação declaratória de constitucionalidade de nº 1, relator ministro Moreira Alves, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de junho de 1995, adotou óptica no sentido de inexistir hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, mas campo próprio reservado à disciplina de uma ou outra espécie legislativa, considerado o texto constitucional.
    4. Antes os precedentes, nego seguimento ao extraordinário.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator